Tribunal: TJSP
Processo: 0033578-51.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo perpetrado em concurso de agentes contra mais de uma vítima. Pleito almejando o redimensionamento da reprimenda, mediante a fixação da pena-base no piso legal e redução da parcela de majoração conferida na segunda fase da dosimetria. Inviabilidade. Tese já enfrentada, inclusive, em sede de apelação, cujo acórdão já mitigou a pena final anteriormente estabelecida. Via que

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo perpetrado em concurso de agentes contra mais de uma vítima. Pleito almejando o redimensionamento da reprimenda, mediante a fixação da pena-base no piso legal e redução da parcela de majoração conferida na segunda fase da dosimetria. Inviabilidade. Tese já enfrentada, inclusive, em sede de apelação, cujo acórdão já mitigou a pena final anteriormente estabelecida. Via que não se presta como 'terceira instância' de julgamento, uma vez restrita às situações elencadas no artigo 621 do CPP. Precedentes deste E. Tribunal. Reprimenda e regime adequadamente fixados. Improcedente.